Tribunal: CARF
Processo: 11080.903827/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903827/2009-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.572 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA
Recorrente
TAURUS ARMAS S.A. (FORJAS TAURUS S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora, realizando as
diligências e intimações necessárias, cumpra com o que foi determinado na Resolução CARF n.
3401-001.557 e: (i) manifeste-se, conclusiva e detalhadamente, sobre a existência e
disponibilidade do crédito alegadamente destinado à compensação, elaborando Relatório Fiscal
sobre a apuração, a partir dos documentos apresentados pela empresa (informações prestadas em
DCTF, DCP, e retificações, memória de cálculo, livro de apuração do IPI e planilha de compras
e exportações; (ii) verifique, ao final da apuração, e eventual reconstituição da escrita, qual o
crédito remanescente, detalhando-o; e (iii) cientifique a interessada do resultado da diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual devem ser os autos
remetidos ao CARF, para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903827/2009-97
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903827/2009-97

Trata-se de retorno de diligência em que se objetivava avaliar a existência de
crédito presumido de IPI do ano de 2000 para fins de decisão sobre pedido de ressarcimento
formulado pela ora recorrente.
A Resolução CARF n. 3401-001.557 de 22/10/2018, que determinou a devolução
do processo à unidade preparadora, determinava o que segue:

Diante da determinação do CARF, a fiscalização juntou aos autos informação
fiscal (fl. 1321 a 1324), concluindo pelo não reconhecimento de crédito.
Irresignada, a empresa apresentou manifestação (fls. 1331 a 1339) alegando que a
diligência não teria sido corretamente realizada, visto que a autoridade fiscal negou-se a verificar
os créditos alegados, motivo pelo qual seria necessário realização de nova diligência ou o
reconhecimento e homologação do crédito pleiteado.
O processo retornou ao CARF para julgamento, sendo a mim distribuído diante do
fato de o relator original não mais se encontrar na Turma.
É o relatório.

Voto

Conforme indicado no relatório, trata-se de retorno de diligência determinada por
esta Turma da análise inicial do caso, a fim de que a unidade preparadora avaliasse a existência
dos créditos pleiteados pela recorrente.
Em resposta à Resolução, a fiscalização apresentou informação fiscal (fl. 1321 a
1324) cuja conclusão de seu nos seguintes termos:

Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903827/2009-97

Ao manifestar-se sobre a diligência, a recorrente afirma que a autoridade fiscal
não cumpriu com o que foi determinado pelo CARF, visto que se negou a analisar o crédito e as
provas existentes nos autos por entender que o procedimento adotado pela recorrente não seria
permitido pela norma. Não obstante, a recorrente refuta os argumentos legais trazidos pela
autoridade, de forma a reforçar seu direito ao crédito e a possibilidade das retificações realizadas:

“Conforme mencionado alhures, a Autoridade Fiscal, no relatório de diligência
proferido, não analisou a documentação apresentada pela Contribuinte - DCTF,
DCP, e retificações, memória de cálculo, Livro de Apuração do IPI, planilha de
compras e de exportações, mas, tão somente, rechaçou o crédito pretendido pela ora
Manifestante por entender que a retificação da forma de apuração não seria
admissível, fundamentando seu entendimento no §5o do art. 1o da IN 103/1997.
Com a devida vênia, pelo teor de dispositivo acima colacionado, observa-se que este
não se aplica à retificação realizada pela Contribuinte. A vedação prevista na norma
administrativa em relação à alteração do critério de apuração do crédito presumido,
aplica-se tão somente em relação ao exercício como um todo, não havendo óbice para
alteração do critério em caso de equívoco por parte dos contribuintes, desde que
observada uniformidade para o ano-calendário, exatamente como fez a Contribuinte no
caso em tela.
Não se verifica a utilização de dois critérios distintos de apuração de crédito presumido
nos presentes autos, mas sim, retificação da apuração pela Contribuinte, aplicável a
todo o ano calendário. Temerária, portanto, a conclusão da Autoridade Fiscal ao
arguir a impossibilidade/inadmissão da retificação feita, eis que não apresenta
fundamento legal que justifique sua interpretação e a mitigação do direito creditório da
ora Manifestante.
A diligência realizada, assim, restou infrutífera, uma vez que a Autoridade Fiscal, ao
interpretar e aplicar norma não atinente a situação dos presentes autos, deixou de
analisar a documentação apresentada, não tecendo qualquer comentário sobre ela,
deixando de cumprir às determinações constantes da Resolução em questão.
Por assim ser, em simples análise, observa-se não haver motivação para a manutenção
do entendimento exarado pela Autoridade Fiscal no relatório proferido, seja por
ausência de fundamentação seja por ausência de análise das provas apresentadas.
Repisa-se que a retificação realizada pela ora Manifestante é legítima e regular,
inclusive sem ser objeto de questionamento até então no curso do processo
administrativo. Por assim ser, a Contribuinte reitera e ratifica todas as razões de fato e
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903827/2009-97

fundamento apresentados em sede de Recurso Voluntário, que seguem a seguir
sumarizadas.”

Ora, devo concordar com a recorrente no que se refere ao não cumprimento da
diligência, visto que, por meio da Resolução CARF n. 3401-001.557, foi determinada a apuração
dos créditos e restituição da escrita fiscal, o que não ocorreu. O fiscal, ao invés de proceder com
as análises solicitadas, limitou-se a discutir a existência ou não de direito da recorrente, questão
que está fora de sua competência neste momento processual e que, inclusive, vai em sentido
oposto à premissa que havia sido adotada por esta Turma naquele momento.
Diante disso e tendo em vista que as análises necessárias ao enfrentamento da
presente lide não foram realizadas, esta Turma não se encontra apta a concluir o julgamento.
Nestes termos, voto por converter novamente o julgamento em diligência para que
a autoridade fiscal cumpra com o que foi determinado na Resolução CARF n. 3401-001.557,
inclusive, realizando as diligências e as intimações que julgar necessário para o seu
cumprimento, saber:

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1347
DF CARF MF
Original